Tribunal: STF
Processo: Rcl 36933
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 67.983/2019-STF
    Trata-se de pedido de admissão no feito, na condição de amicus curiae, formulado pela Central dos Sindicatos Brasileiros.
    A participação como “amigo da Corte” em processos subjetivos possui idêntica natureza da habilitação nos processos de jurisdição abstrata, qual seja, eminentemente instrutória, a fim de introduzir elementos que possam subsidiar um debate mais completo e adequado da matéria pelo órgão julgador competente. 
    Assim, cabe ao relator a análise do binômio relevância-representatividade, previsto no art. 7°, § 2°, da Lei 9.868/1999, por analogia aqui aplicável, conjuntamente, com a avaliação dos benefícios auferíveis dessa participação.
    Nesse sentido: “[a] presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado” (ADI 3.460/DF-ED, Rel. Min. Teori Zavascki).
    Pois bem.
    A presente reclamação foi proposta para garantir a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 5.794/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux, e, ainda, a observância do enunciado da Súmula Vinculante 40. 
    O referido verbete sumular é claro ao dispor que “[a] contribuição confederativa de que trata o art. 8°, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo”.
    Ademais, no julgamento da ação de controle concentrado de constitucionalidade mencionada, o mesmo artigo constitucional foi interpretado, e, neste ponto, esta Corte fixou a seguinte tese: 
    “[...] 5. A Carta Magna não contém qualquer comando impondo a compulsoriedade da contribuição sindical, na medida em que o art. 8º, IV, da Constituição remete à lei a tarefa de dispor sobre a referida contribuição e o art. 149 da Lei Maior, por sua vez, limita-se a conferir à União o poder de criar contribuições sociais, o que, evidentemente, inclui a prerrogativa de extinguir ou modificar a natureza de contribuições existentes”.
    Além disso, ao final, a ação declaratória de inconstitucionalidade foi julgada improcedente para assentar a compatibilidade da Lei 13.467/2017, a qual instituiu a facultatividade do pagamento de contribuições sindicais, com a Carta Magna.
    Nesta oportunidade, inclusive, foram admitidos inúmeros sindicatos e confederações nacionais como amicus curiae.
    Portanto, entendo que esta reclamatória encontra-se suficientemente titularizada e desenvolvida nos presentes autos. 
    Isso posto, indefiro o pedido de ingresso como amicus curiae formulado pela Central de Sindicatos Brasileiros.
    Comunique-se. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator